Tribunal: TJSP
Processo: 2168706-77.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER INFRINGENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE SEU CÔMPUTO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADAS - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER INFRINGENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE SEU CÔMPUTO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADAS - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.